Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707185-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao recolhimento em dobro do preparo efetuado no ID 22033007, após a publicação do juízo de admissibilidade (certidão de ID 22018595), uma vez que encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 21934326 (ID 22037454). Sustenta, em síntese, a existência de contradição no despacho, uma vez que recolheu tempestivamente o preparo em dobro, devendo ser realizado novo juízo de admissibilidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075, e YURI COELHO DIAS, OAB/DF 43.349. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, e REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020. Ressalte-se que, após intimado a recolher em dobro o preparo, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual restou precluso o prazo concedido pelo despacho que determinou o recolhimento em dobro. Ademais, reitere-se que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Fica desde já advertido o impugnante a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 21934326. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, OAB/DF 35.075, e YURI COELHO DIAS, OAB/DF 43.349. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024